Tribunal: TJDFT
Processo: 0708071-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO DE SÓCIO POR VIA POSTAL. RECUSA NO RECEBIMENTO DO MANDADO. CITAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de direito das obrigações, pois trata-se de ação de cumprimento de sentença na qual se busca a satisfação dos valores da condenação. Segundo consta dos autos, o agravante foi incluído no polo passivo da demanda em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora da qual é sócio, sendo determinada sua inclusão no polo passivo com posterior determinação de mandado de citação.
2. Conforme precedentes: “Havendo recusa de recebimento do mandado de citação via postal, não resta aperfeiçoado o ato citatório, de forma a estabelecer a validade da relação processual” (Acórdão 346507, 20070110165318APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ESDRAS NEVES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2009, publicado no DJE: 23/3/2009. Pág.: 75).
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e decretar a nulidade da citação.